Tribunal: TJMT
Processo: 1013144-36.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013144-36.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), CRISTIANE MOURA FONSECA - CPF: 856.417.741-20 (AGRAVADO), DIVA ALVES DE GOUVEIA - CPF: 569.760.541-20 (AGRAVADO), ELIENES MARIA MOREIRA - CPF: 523.011.091-00 (AGRAVADO), IVANIR SOUZA BALBINO - CPF: 819.705.281-68 (AGRAVADO), ODENIR DUARTE MOREIRA - CPF: 603.772.831-34 (AGRAVADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO ADIANTAMENTO. DEVEDOR. TEMA 871 DO STJ. REDUÇÃO DO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ No 232/2016. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a realização de perícia contábil para apuração de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão em URV, fixou honorários periciais em R$ 700,00 e atribuiu ao ente municipal o ônus de seu adiantamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir a quem incumbe o adiantamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença, quando a parte exequente é beneficiária da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de honorários periciais observa os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade à luz da Resolução CNJ no 232/2016.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça fixa, no Tema 871, que incumbe ao devedor o adiantamento dos honorários periciais na fase autônoma de liquidação de sentença.

4.

A fase de cumprimento de sentença possui natureza executiva, na qual já há definição de sucumbência, impondo ao vencido os encargos necessários à quantificação do débito.

5.

O art. 95, § 3o, do CPC não se aplica ao caso, pois regula hipóteses da fase de conhecimento em que ainda não há definição do sucumbente.

6.

A responsabilidade do ente municipal decorre do princípio da causalidade e da sua condição de devedor, não se confundindo com o dever estatal de custear a justiça gratuita.

7.

A fixação dos honorários periciais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da perícia e parâmetros normativos aplicáveis.

8.

A Resolução CNJ no 232/2016 estabelece valores de referência para perícias, admitindo atualização monetária pelo IPCA-E.

9.

O valor de R$ 700,00 revela-se superior aos parâmetros atualizados da tabela aplicável, sendo adequada sua redução para R$ 465,04.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Incumbe ao devedor o adiantamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença, ainda que o exequente seja beneficiário da gratuidade da justiça.

2.

O art. 95, § 3o, do CPC não se aplica à fase executiva, devendo prevalecer o entendimento do Tema 871 do STJ.

3.

Os honorários periciais devem ser fixados conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzidos quando superiores aos parâmetros da Resolução CNJ no 232/2016.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 95, § 3o; art. 927, III. Resolução CNJ no 232/2016, arts. 1o e 2o, § 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.274.466/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 12.12.2012 (Tema 871). TJMT, AI n. 1022575-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 17.12.2025. TJMT, AI n. 1037990-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 02.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Cumprimento de sentença (Ação de Cobrança) n. 0005091-43.2015.8.11.0041, determinou a realização de perícia contábil para apuração das diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos vencimentos para URV, nomeou perito judicial, fixou os honorários periciais em R$ 700,00 (setecentos reais) e atribuiu ao ente municipal o ônus de custear e adiantar o respectivo valor.

O Recorrente alega, em síntese, que não deu causa à nomeação do perito, pois não se manteve inerte, tendo apresentado todos os documentos elucidativos, tais como ficha financeira, leis de reestruturação da carreira e cálculos de simples entendimento.

Afirma que cabe à parte autora arcar com o pagamento da perícia, tanto por ter sido ela quem requereu a prova, quanto por se tratar de ônus constitutivo do seu direito, devendo comprovar que sofreu defasagem remuneratória.

No tocante à forma de custeio da perícia quando se tratar de beneficiário da Justiça Gratuita, o Agravante sustenta que o Código de Processo Civil dispõe que os honorários periciais, quando a prova for de responsabilidade de parte beneficiária da gratuidade, devem ser custeados pelo Estado.

Defende que a perícia deve ser realizada por servidor do Poder Judiciário, custeada com recursos orçamentários do ente responsável pela prestação da função jurisdicional, ou por servidor de órgão público conveniado e que, acaso se entenda pela nomeação de perito particular, a perícia deverá ser custeada com recursos do orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, conforme a ação se processe na Justiça Federal ou Estadual, não se podendo atribuir o ônus do pagamento ao Município de Cuiabá.

Com essas razões,
pugna pelo provimento do recurso, para que
seja afastada a exigência de adiantamento de honorários periciais, e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado para R$ 453,74, nos termos da Resolução CNJ n. 232/2016.

Recebido o recurso sem efeito suspensivo (id. 356694390).

Os Agravados apresentaram contraminuta ao agravo de instrumento, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 361841860).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Município de Cuiabá insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau no bojo dos autos de liquidação da sentença por arbitramento.

A decisão agravada é do seguinte teor:

“Vistos etc.

Considerando o teor do Ofício Circular n. 13/2025-DF, que informa a impossibilidade de realização de perícias contábeis relativas à conversão de URV pela Contadoria Judicial, em razão da ausência de profissionais com expertise técnica adequada.

NOMEIO perito contábil a ser indicado pela a empresa NOCTUA PERITAS, endereço profissional Rua comandante Costa, no. 1649-A, Bairro Centro Sul, Cuiabá/MT, 78.020-400, (65) 99996-1578, e-mail: contato@noctuaperitas.com.br, que servirá com zelo e cuidado, independentemente de compromisso.

Ademais, visando dar maior celeridade ao feito, e atualizar o valor dos serviços a serem prestados, em sintonia com os recentes pronunciamentos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fixo em R$ 700,00 (setecentos reais) o valor dos honorários periciais na hipótese de elaboração de laudo de único servidor.

Intime-se o expert para, no prazo de até 30 (trinta) dias, manifestar objetivamente sobre a nomeação de acordo com o valor fixado e informar data e horário para a perícia técnica/contábil, oportunidade em que igualmente deverá apresentar currículo, com comprovação de especialização, contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais, com certificação no feito (art. 465, §2o, I, II e III, do CPC).

Aceito o encargo, retifique-se o feito para fazer constar a NOCTUA PERITAS como terceira interessada, na condição de perito, com vinculação ao respectivo advogado.

Nos termos do art. 470, II/CPC, indico os quesitos do Juízo:

1. Por ocasião da restruturação, houve reposição, total ou parcial da defasagem apurada em razão da aplicação da Lei no 8.880/1994?

2. Há defasagem pendente de incorporação? Em caso de confirmação, indicar detalhadamente o percentual e o valor devido.

As partes ficam intimadas para os fins do art. 465, §§ 1o e 3o, do CPC, sendo-lhes facultado, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito, indicar assistentes técnicos, apresentar quesitos complementares e manifestar-se sobre o valor dos honorários periciais. Anoto que as partes deverão justificar a pertinência e necessidade de seus quesitos, sob pena de indeferimento, na forma do art. 470, inciso I, do CPC.

O laudo pericial deverá ser apresentado em até 30 (trinta) dias a contar da realização da perícia técnica (art. 473/CPC).

Os assistentes técnicos ofertarão, caso queira(m), seus respectivos pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação das partes referente à apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1o).

Declinado dia e hora para elaboração dos trabalhos, intime-se o Executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o pagamento dos honorários periciais, sob pena de anuência tácita quanto ao sequestro de valores via SISBAJUD.

Apresentado o laudo pericial e certificado a consignação, após prestados os eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários, expeça-se alvará para levantamento do valor correspondente aos honorários periciais em favor do expert nomeado.

Após, conclusos.

Às providências.

Cumpra-se.“.

O cerne da controvérsia reside em definir a quem incumbe o adiantamento dos honorários periciais, nos casos em que a parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça, requer a produção da prova técnica, a qual foi reputada necessária pelo Juízo de Primeiro Grau.

Inicialmente, importa registrar que o artigo 95, § 3o, do Código de Processo Civil, estabelece,
in verbis
:

Art. 95.

[...]

§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

A leitura do dispositivo, em sua literalidade, aponta para a possibilidade de o Estado ou a União arcarem com os custos da perícia nos casos em que a parte requerente é beneficiária da gratuidade da justiça. Contudo, é necessário destacar que tal disposição se refere às ações de conhecimento, onde não há, ainda, definição acerca da sucumbência.

No caso concreto, todavia, estamos diante de cumprimento de sentença, fase subsequente à cognição exauriente, na qual já existe título judicial formado e partes definidas como vencedora e vencida. Trata-se, portanto, de procedimento executivo, regido por lógica distinta daquela que orienta a fase de conhecimento, especialmente no que se refere à responsabilidade pelo custeio das provas necessárias à liquidação do julgado.

Consoante jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 871), é do vencido a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença, ainda que a parte exequente seja beneficiária da gratuidade da justiça. Destaco o seguinte julgado:

Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. (REsp 1.274.466/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 12/12/2012, DJe 05/02/2013).

Ressalto que o referido entendimento não constitui mera orientação persuasiva, mas sim tese firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme o art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

O Tema 871 do Superior Tribunal de Justiça, fixado no julgamento do REsp 1.274.466/SC, goza, portanto, de efeito vinculante para todos os órgãos do Poder Judiciário, razão pela qual impõe-se a observância obrigatória por este Magistrado, em prestígio à segurança jurídica, à isonomia e à estabilidade da jurisprudência.

O dever de seguir os precedentes qualificados, como é o caso dos recursos repetitivos, decorre não apenas do comando expresso do CPC, mas também do compromisso institucional deste Tribunal com a coerência do sistema processual e com a autoridade dos Tribunais Superiores.

Assim, não há ilegalidade na decisão que impõe ao Município de Cuiabá, vencido na fase de conhecimento, o encargo de adiantar os honorários periciais, ainda que a parte exequente esteja amparada pela gratuidade da justiça.

A alegação de que tal determinação afrontaria o artigo 95, § 3o, do Código de Processo Civil, não se sustenta, pois o referido dispositivo apenas estabelece diretrizes para situações em que o beneficiário da gratuidade seria responsável pelo custeio da prova pericial, o que não é o caso dos autos, nos quais o ônus recai sobre o executado, nos termos da norma processual e da orientação jurisprudencial consolidada.

Com efeito, não se está a transferir ao vencido o custo da prova requerida pela parte autora por conta de sua hipossuficiência econômica, mas sim a aplicar as regras próprias da fase executiva, que se orientam pelo princípio da causalidade e pela imputação da carga processual ao vencido.

Portanto, está cristalina a necessidade de imputar ao Município de Cuiabá a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO ADIANTAMENTO. VALOR FIXADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a imposição ao ente municipal do dever de adiantar os honorários periciais na fase de liquidação por arbitramento, bem como o valor arbitrado em R$ 453,74, sob o fundamento de conformidade com o Tema 871/STJ e com a Resolução CNJ n. 232/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível afastar, no caso concreto, a aplicação da tese firmada pelo STJ no Tema 871, para transferir ao Estado de Mato Grosso – e não ao Município de Cuiabá – a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de honorários periciais (R$ 453,74) viola os parâmetros estabelecidos na Resolução CNJ n. 232/2016.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 871), o entendimento de que incumbe ao devedor, na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), o adiantamento dos honorários periciais.

4. No caso concreto, o Município de Cuiabá é o devedor na fase de cumprimento de sentença, razão pela qual se aplica diretamente a tese repetitiva do STJ, sendo descabida a tentativa de deslocar tal encargo ao Estado de Mato Grosso com base no art. 95, § 3o, II, do CPC.

5. A tese de que o Município não detém competência constitucional para prestar assistência judiciária gratuita não afasta a obrigação processual de antecipar os honorários periciais, que decorre da sucumbência e da condição de devedor, e não do dever estatal de prestar assistência jurídica.

6. A decisão monocrática se fundamentou corretamente no art. 932, IV, "b", do CPC, ao negar provimento ao agravo de instrumento por contrariar acórdão proferido em julgamento de recurso repetitivo (Tema 871).

7. Quanto ao valor dos honorários periciais (R$ 453,74), restou demonstrado que a quantia corresponde ao valor base previsto na tabela anexa à Resolução CNJ n. 232/2016 (R$ 300,00), devidamente atualizado pelo IPCA-E, conforme determinado no art. 2o, § 5o, da norma.

8. A fixação do valor também observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a natureza e a complexidade da perícia realizada em liquidação de sentença de diferenças remuneratórias de servidores públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se ao Município de Cuiabá, na condição de devedor e parte vencida, a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais na fase autônoma de liquidação de sentença, nos termos do Tema 871/STJ.

2. O valor de R$ 453,74 fixado a título de honorários periciais encontra respaldo na Resolução CNJ n. 232/2016, por corresponder ao valor base atualizado pelo IPCA-E e observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95, § 3o, II; 927, III; 932, IV, “b”. CF/1988, art. 30. Lei no 1.060/50, art. 1o. Resolução CNJ n. 232/2016, art. 2o, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.274.466/SC, Tema 871, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, j. 22.08.2012. TJ-MT - AI: 10189915820228110000, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 15/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/08/2023

(N.U 1022575-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 19/12/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR FIXADO EM DESACORDO COM O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença por arbitramento, homologou os honorários periciais em R$ 7.000,00, impondo ao executado o pagamento integral no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão da prova.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação dos honorários periciais observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista a natureza da perícia contábil, a complexidade técnica do trabalho e o valor controvertido da execução.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do Tema 871 do STJ, a responsabilidade pela antecipação dos honorários periciais na liquidação de sentença recai sobre o devedor.

4. O valor de R$ 7.000,00 representa mais de 1/3 do valor controvertido (R$ 24.133,78), revelando-se excessivo para perícia de baixa a média complexidade. 5. A fixação de honorários deve considerar critérios objetivos e ser compatível com a complexidade e o valor da causa, não se justificando a imposição de custos que possam inviabilizar o contraditório e a defesa técnica.

6. A jurisprudência admite a redução dos honorários periciais quando fixados em valor exorbitante, mesmo que embasados em planilhas ou tabelas associativas.

7. A redução não impede a realização da perícia, mas assegura a preservação do contraditório mediante custo razoável e proporcional à controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários periciais de R$ 7.000,00 para R$ 3.000,00, mantendo-se os demais termos da decisão agravada. Tese de julgamento: “1. A fixação dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ainda que haja responsabilidade objetiva do devedor pela antecipação da verba. 2. É admitida a redução do valor fixado quando este se revelar desproporcional à complexidade do trabalho e ao valor da controvérsia, sob pena de comprometimento do contraditório e do equilíbrio processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95, 282, § 1o, e 283.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.274.466/SC (Tema 871); TJMT, AI 1013268-24.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Addario, j. 11.09.2023; TJMT, AI 1002047-49.2020.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.06.2020.

(N.U 1037990-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 04/12/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO ADIANTAMENTO. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR. INTERPRETAÇÃO DO ART. 95 DO CPC À LUZ DO TEMA 871 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em liquidação de sentença por arbitramento, na qual o juízo de origem determinou que a exequente antecipasse os honorários periciais. A agravante sustenta que a determinação viola a tese firmada no Tema n. 871 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual compete ao devedor arcar com os custos da perícia na fase de liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a quem incumbe, na fase de liquidação de sentença, a responsabilidade pela antecipação dos honorários periciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 871, estabelece que, na liquidação autônoma de sentença, é do devedor a obrigação de antecipar os honorários periciais.

O fundamento dessa orientação reside no reconhecimento de que, uma vez consolidado judicialmente o direito do credor, o ônus da quantificação do valor devido recai sobre o devedor, que busca limitar ou excluir sua obrigação.

A interpretação literal do artigo 95 do CPC, que impõe à parte requerente ou às partes o adiantamento da perícia, não prevalece diante do precedente qualificado firmado pelo STJ, que possui força vinculante nos termos do artigo 927, III, do CPC.

A exigência de adiantamento pelo credor em liquidação de sentença compromete a efetividade da execução e o equilíbrio entre as partes, impondo-lhe encargo que não lhe compete nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Na liquidação de sentença por arbitramento, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.

A interpretação do art. 95 do CPC deve ser harmonizada com o entendimento fixado pelo STJ no Tema 871, que confere à parte devedora a responsabilidade pelo custeio inicial da perícia na fase executiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95 e 927, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1018463-19.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13.08.2025; TJMT, EDcl no AI n. 1002807-56.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 12.05.2024.

(N.U 1029822-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 20/10/2025).

No que concerne ao valor arbitrado, cumpre assinalar que a Resolução n. 232/2016 do CNJ estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais quando a perícia envolver beneficiário da gratuidade da justiça, devendo o Magistrado observar, entre outros parâmetros, a complexidade da matéria, o grau de especialização exigido e o tempo necessário para a execução do trabalho. Veja-se:

Art. 1o Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais.

[...]

§ 5o
Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E
.

Nota-se que, ao fixar valores específicos, a citada Resolução pontuou os critérios norteadores do aludido ato processual, e, não obstante a menção de que se destina aos casos em que a responsabilidade pelo pagamento seria do beneficiário da Justiça Gratuita, tenho ser possível vislumbrar a sua aplicabilidade aos casos em que tal dever será incumbência de algum ente público, por representar o emprego da simetria da norma para os casos envolvendo idêntica matéria.

A referida resolução fixou a tabela descritiva com as especialidades dos peritos, a natureza da ação ou a espécie de perícia a ser realizada e o valor máximo a ser arbitrado, em cada caso concreto.

No caso dos autos, trata-se de
perícia contábil
, em demanda ajuizada em face da Fazenda Pública, hipótese que tem valores pré-fixados na tabela em referência (R$300,00 – trezentos reais), conforme consta do Anexo da Resolução 232, de 13/07/2016, do CNJ.

Verifico, contudo, que tal resolução foi editada em 13/07/2016, o que permite concluir que o valor de R$300,00 fixados naquela ocasião encontra-se defasado.

Na hipótese de elaboração de laudo para um único servidor, o valor dos honorários periciais, deve corresponder no ano de 2026, a R$ 465,04 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e quatro centavos), conforme “Cálculo gerado no portal público (SISCALC) - Consulte o cálculo pelo site http://siscalc.tjmt.jus.br.”.

Partindo dessas premissas, tenho que, no caso, o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) arbitrado, a título de honorários periciais, mostra-se superior frente aos parâmetros indicados na tabela da Resolução 232/2016 do CNJ, razão pela qual, tenho por bem, adequá-los, para a quantia R$ 465,04 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e quatro centavos).

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, somente para reduzir o valor dos honorários periciais para
R$ 465,04 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e quatro centavos)
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026